Tribunal: TJMT
Processo: 1018099-57.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018099-57.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Planos de Saúde, Saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), JOSE RODRIGUES ROCHA JUNIOR - CPF: 815.913.221-20 (AGRAVANTE), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), ISRAEL ASSER EUGENIO - CPF: 017.508.341-03 (ADVOGADO), LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS - CPF: 699.598.621-00 (ADVOGADO), SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN - CNPJ: 60.765.823/0001-30 (AGRAVADO), JOSE RODRIGUES ROCHA JUNIOR - CPF: 815.913.221-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RODRIGUES ROCHA - CPF: 001.984.551-00 (AGRAVANTE), JOSE RODRIGUES ROCHA - CPF: 001.984.551-00 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), GISLENE CREMASCHI LIMA - CPF: 111.558.898-27 (ADVOGADO), ALESSANDRA IMAY - CPF: 286.391.128-78 (ADVOGADO), ROBERTA SANTOS BARBOSA - CPF: 218.166.318-17 (ADVOGADO), GABRIELA CAVALCANTI BORGES LYRA - CPF: 438.909.868-38 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), EUNICE ELISIA SILVA OLIVEIRA - CPF: 026.113.831-62 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER INCIDENTAL – PEDIDO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR – PRETENSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA RETIRADA DO NOME DO RECORRENTE DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela de urgência, previsto em seu artigo 300, e apresentando como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por JOSÉ RODRIGUES ROCHA JÚNIOR, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER INCIDENTAL de no 1048434-33.2019.8.11.0041, em que litiga contra SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA – HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, distribuída por dependência à AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER no 1010314-86.2017.8.11.0041, indeferiu o pedido liminar de sustação de protesto do seu nome por conta de dívida no valor de R$574.998,72 (quinhentos e setenta e quatro mil, novecentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos), referente a gastos médicos do seu falecido pai, que deveriam ter sido custeados pelo terceiro interessado, UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em razão de liminar concedida na ação originária mencionada, contudo, descumprinda por este.

O recorrente sustenta, em síntese, que o débito que levou seu nome a protesto é exatamente o mesmo débito devido pela cooperativa médica por força de decisão liminar judicial, não havendo nenhum nexo causal que justifique a cobrança em seu nome.

Aduz que é equivocado o entendimento do Juízo
a quo
de que o contrato de prestação de serviços médicos foi formalizado entre o agravante e o agravado e, por conta da confessa inadimplência, é legítima a inclusão do nome deste nos órgãos de proteção ao crédito.

Requer, ao final, a concessão de tutela antecipada recursal para que a decisão de primeiro grau seja reformada liminarmente, determinando a imediata sustação do protesto imputado em seu nome.

No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Liminar recursal indeferida (Decisão de ID no 26439457).

Em suas informações, o Juízo
a quo
informa o descumprimento do art. 1.018 pelo recorrente (Ofício de ID no 28150281).

Nas contrarrazões, o recorrido pugnou pelo desprovimento do vertente recurso (Petição de ID n. 29124995).

Interposto Recurso de Agravo Interno (Petição de ID n. 31185450), devidamente contrarrazoado (Petição de ID n. 34513458), este foi desprovido à unanimidade pela 3a. Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Acórdão de ID n. 37059995).

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que
não
restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade ou não de deferimento da tutela provisória de urgência. Considerando que a decisão recorrida foi publicada na vigência do Código de Processo Civil, aplicável à espécie o art. 300,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”

Vejamos a fundamentação esposada, objeto da irresignação recursal:

“(...)

Regra geral, a tutela cautelar pressupoe a averiguacao em cima da constatacao dos seguintes requisitos: o fumus boni iuris que corresponde a plausibilidade do direito invocado e opericulum in mora, que se refere a ineficacia do provimento final em razao da demora.

No caso em apreco, nao visualizo a probabilidade do direito. De fato, fora concedida a liminar nos autos no 1010314- 86.2017.8.11.0041 para que a UNIMED CUIABA custeasse o tratamento do pai do autor, junto ao nosocomio reu, incluindo remocao e internacao de UTI.

Ocorre que, conforme documentos anexados a exordial, notadamente o termo de confissao de divida, infere-se que o contrato de prestacao de servicos medicos fora formalizado entre o autor e o Hospital Albert Einstein. Inexiste, ao menos dos documentos coligidos nesta fase de cognicao sumaria, qualquer relacao direta entre o hospital e a UNIMED.

Como o contrato foi entabulado com o autor, que assumiu a divida como principal devedor, a priori, a parte requerida esta agindo dentro do exercicio regular do direito ao protestar e negativar o nome do autor, em razao da inadimplencia.

Nao ha determinacao nos autos associados de que o hospital deva cobrar diretamente da UNIMED, ate porque o contrato foi formulado com o autor.

Assim, ausente um dos requisitos da tutela cautelar, o indeferimento e medida que se impoe.

(...)” (grifo nosso)

Assim, compulsando os documentos acostados aos autos, considero-os insuficientes para comprovar de forma verossímil as alegações sustentadas pela parte recorrente.

Por fim, a pretensão da parte agravante não encontra amparo frente a Lei no 9.492/97 que veda o cancelamento provisório ou a sustação provisória dos efeitos do protesto já efetivado, conforme preceitua em seus artigos 30 e 34,
in verbis
:

“As certidões, informações e relações serão elaboradas pelo nome dos devedores, conforme previsto no § 4o do art. 21 desta Lei, devidamente identificados, e abrangerão os protestos lavrados e registrados por falta de pagamento, de aceite ou de devolução, vedada a exclusão ou omissão de nomes e de protestos, ainda que provisória ou parcial.”

“Os índices serão de localização dos protestos registrados e conterão os nomes dos devedores, na forma do § 4o do artigo 21, vedada a exclusão ou omissão de nomes e de protestos, ainda que em caráter provisório ou parcial, não decorrente do cancelamento definitivo do protesto.”

Portanto, considero que o deferimento do pedido se mostra temerário neste estágio processual, sendo necessários o estabelecimento do contraditório e a abertura da fase instrutória.

Neste contexto, ao menos nesta etapa, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, pelo que a decisão recorrida não merece reparo.

Conclusão.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020